Tribunal: TJES
Processo: 5003367-37.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003367-37.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Superintendência Regional de Educação de Vila Velha/ES e outros

APELADO: FLAVIO OLIVEIRA NOGUEIRA GOULART

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
PARA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DA FUNÇÃO DE
MAGISTÉRIO
(EDITAL Nº
031
/202
2
/
SE
DU
).
RECLASSIFICAÇÃO PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO APÓS O DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO SER RECUSADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO
MANDAMUS
ORIGINÁRIO QUE REVELA
O DIREITO LÍQUIDO E CERTO AVENTADO.
CURSO REALIZADO PELO IMPETRANTE EM PERÍODO POSTERIOR AO CREDENCIAMENTO DA FACULDADE PARA OFERTA DA DISCIPLINA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXERCER A FUNÇÃO INDUBITÁVEL. MERA DISCUSSÃO A RESPEITO DA POSIÇÃO NO CERTAME E ESCOLHA DA ESCOLA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM
REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
A controvérsia da demanda originária está em verificar se o Certificado do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, realizado presencialmente, na Faculdade de Educação de Serra, no período de 16/01/2014 a 25/07/2014, apresentado pelo impetrante apelado quando convocado no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido pelo edital para receber a pontuação que o habilitou na mencionada posição na ordem de classificação, uma vez que a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES não aceitou referida titulação por supostamente a instituição de ensino somente ter passado a ofertar referida disciplina com o cadastro em 01/01/2015, conforme constatado no site e-MEC, isto é, após a realização pelo recorrido.

2
)
O exame da prova acostada autos autos pelo impetrante apelado revela que o certificado por ele apresentado no dia da convocação para a escolha do local de trabalho está de acordo com as regras do edital, pois, não obstante seja mencionado no site e-MEC que a data de início da oferta do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, pela Faculdade de Educação de Serra, é realmente 01/01/2015, no mesmo site consta o documento de criação do curso, cuja data de solicitação pela instituição de ensino é 19/04/2002, de forma que, assim como exposto pelo juízo
a quo
, teria havido erro registral no cadastro do curso junto ao MEC, onde constam duas datas de início da sua oferta, 2015 e 2002, inconsistência esta que não possui nenhuma relação com o apelado.

3
)
Como uma das datas de início de oferta do curso mencionadas no site e-MEC é anterior ao período em que o agravado cursou a especialização, não poderia a autoridade coatora desconsiderar esta informação e recusar definitivamente o título por ele apresentado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), tendo em vista que seriam necessárias maiores informações para concluir pela inobservância do disposto no item 7.8.1 do Edital nº 031/2022 e o art. 2º da Portaria nº 014-R/2016.

4
)
O fato de a Faculdade de Educação de Serra não ter buscado sanar o aparente erro cadastral junto ao site e-MEC não pode se afastar da veracidade dos fatos, que é a realização do curso de especialização pelo apelado em período no qual este já era devidamente ofertado pela instituição de ensino, com respaldo em todas as exigências legais e regulamentares.

5
)
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
remessa necessária
e de
recurso de

apelaç
ão
cíve
l
interpost
o
pelo
Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos
e
Meio Ambiente de
Vila Velha
-ES (
ID
5718957
) que, nos autos d
o

mandado de segurança
impetrado por
Flávio Oliveira Nogueira Goulart
em face de ato dito coator praticado
pelo

Superintend
ente
Regional de Educação de
Vila Velha
-ES
,
concedeu a segurança pleiteada
p
ara,
ratificando a tutela provisória deferida anteriormente,

invalidar o ato administrativo questionado durante o processo seletivo regulado pelo Edital nº 031/2022 da SEJUS e, com isso,
determinar que a autoridade coatora disponibilize as vagas existentes no momento da chamada do impetrante em 09/02/2023, principalmente a que ele havia escolhido na escola “EEEFM Florentino Avidos”, sendo esta, escola intermediária com carga horária de 28 aulas e 07 planejamentos, totalizando 35 horas, nos termos do instrumento convocatório.

Da leitura dos autos, observa-se que Flávio Oliveira Nogueira Goulart, ora apelado, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 031/2022), tendo pleiteado uma vaga para a função de Professor de Física a ser exercida no município de Vila Velha-ES, tendo sido classificado na 13ª (décima terceira) colocação para vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros e pardos e na 35 (trigésima quinta) colocação para ampla concorrência.

Ocorre que, após ser convocado pela Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES para escolha da escola em que exerceria suas funções e ter optado pela EEEFM Florentino Avidos, escola intermediária com carga horária de 28 (vinte e oito) aulas e 07 (sete) planejados, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, foi reclassificado para a última posição do certame (item 7.10.2 do edital
1
) em razão da não comprovação do título de pós-graduação no curso Metodologia do Ensino de Física pela Faculdade de Educação da Serra, sob a motivação que a data de início de oferta do curso pela referida instituição de ensino registrado no e-MEC (01/01/2015) é posterior ao período mencionado no certificado como de sua realização pelo candidato (16/01/2014 a 25/07/2014).

Inconformado com a sua reclassificação para última colocação do processo seletivo, o agravado impetrou mandado de segurança na instância primeva, sustentando que a Faculdade de Educação da Serra já possuía autorização para disponibilizar o curso de pós-graduação de Metodologia do Ensino de Física desde 19/04/2002, tendo havido mero erro formal da instituição de ensino por ocasião do registro no e-MEC informando a data de 01/01/2015, de forma que a conclusão do curso em julho de 2014 é válida, assim como a emissão do certificado apresentado durante o processo seletivo, o que evidenciaria seu direito líquido e certo a observância da classificação inicialmente informada no certame pela autoridade coatora.

Por considerar que o diploma apresentado pelo apelado no processo seletivo seria suficiente para comprovar a conclusão de curso de pós-graduação, pois
“a divergência apontada aparenta ser tão somente um mero erro cadastral, sem o condão de macular o certificado objurgado”
, o juízo
a quo
concluiu, a princípio, que houve ilegalidade no ato administrativo que o reclassificou no certame e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada no
mandamus
originário para que fosse observada a sua classificação originalmente publicada, o que ensejou a interposição de recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo (nº 5003155-24.2023.8.08.0000), o qual foi, por unanimidade, em 18/07/2023, desprovido por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria.

Na sequência, se valendo da técnica da fundamentação referencial ou
per relationem
, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.017.557/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), o magistrado
a quo
concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória outrora deferida, com base na fundamentação ali exposta e no parecer favorável do Ministério Público Estadual de primeiro grau, o
que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pelo ente estadual, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação do impetrante/apelado na última colocação do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da autoridade coatora ao recusar o título por ele apresentado e, consequentemente, se possui o direito líquido e certo de ser convocado na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratado temporariamente.

Adianto, desde já, que, como a questão posta a exame neste apelo já foi objeto de amplo enfrentamento no julgamento do recurso de Agravo de instrumento nº 5003155-24.2023.8.08.0000, ocasião em que este colendo órgão fracionário reconheceu a probabilidade do direito líquido e certo do impetrante apelado, e considerando que o Estado apelante não apresentou novos fundamentos que pudessem infirmar a conclusão ali exposta, a qual foi adotada já tendo por base as informações prestadas pela autoridade coatora e o
parecer favorável do
parquet
de primeiro grau
,
não vejo como modificar o que foi decidido naquele pronunciamento
.

Conforme expus naquela oportunidade, é firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a controvérsia da demanda está em verificar se o Certificado do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, realizado presencialmente, na Faculdade de Educação de Serra, no período de 16/01/2014 a 25/07/2014, apresentado pelo apelado quando convocado no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido pelo edital para receber a pontuação que o habilitou na mencionada posição na ordem de classificação, uma vez que a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha-ES não aceitou referida titulação por supostamente a instituição de ensino somente ter passado a ofertar referida disciplina com o cadastro em 01/01/2015, conforme indicado no site e-MEC, isto é, após a realização pelo recorrido.

Os itens 7.8 e 7.8.1 do Edital nº 031/2022 estabelecem, respectivamente, que
“
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as exigências da Lei nº 5.580/1998, do Decreto nº 3046-R/2012 e de acordo com a Resolução em que se enquadrarem
”
e
“Os certificados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) deverão cumprir as exigências contidas nas Resoluções acima, bem como no site e-MEC (https://emec.mec.gov.br/), em especial na parte que se refere à/ao: a) menção da área de conhecimento/concentração, conforme a Resolução de amparo; b) data de início da especialização posterior à data de fim da Graduação; c) proporção do corpo docente, conforme Resolução de amparo; d) número de egressos do curso registrado no site do e-MEC; e) registro do curso no site do e-MEC, conforme Resolução CNE/CES nº 02/2014”
.

O exame da prova acostada autos autos pelo impetrante apelado em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora revela que o certificado por ele apresentado no dia da convocação para a escolha do local de trabalho está de acordo com as regras do edital, pois, não obstante seja mencionado no site e-MEC que a data de início da oferta do Curso de Pós-Graduação em
“
Metodologia do Ensino de Física
”
, pela Faculdade de Educação de Serra, é realmente 01/01/2015, no mesmo site consta o documento de criação do curso, para
download
, cuja data de solicitação pela instituição de ensino é 19/04/2002, de forma que, assim como exposto pelo juízo
a quo
, teria havido erro registral no cadastro do curso junto ao MEC, onde constam duas datas de início da sua oferta, 2015 e 2002, inconsistência esta que não possui nenhuma relação com o apelado.

Como uma das datas de início de oferta do curso mencionadas no site e-MEC é anterior ao período em que o apelado cursou a especialização, não poderia a autoridade coatora desconsiderar esta informação e recusar definitivamente o título por ele apresentado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), tendo em vista que seriam necessárias maiores informações para concluir pela inobservância do disposto no item 7.8.1 do Edital nº 031/2022 e o art. 2º da Portaria nº 014-R/2016.

É verdade que o art. 18, § 1º, da Portaria nº 21/2017, e o art. 103 do Decreto Federal nº 9.235/2017, dispõem que as instituições de ensino manterão seus dados atualizados junto ao Cadastro e-MEC. Entretanto, o fato de a Faculdade de Educação de Serra não ter buscado sanar o aparente erro cadastral junto ao site e-MEC não pode se afastar da veracidade dos fatos, que é a realização do curso de especialização pelo apelado em período no qual este já era devidamente ofertado pela instituição de ensino, com respaldo em todas as exigências legais e regulamentares.

De fato, o apelado juntou ao
mandamus
Declaração de Retratação, emitida pela Faculdade de Educação de Serra, na qual a instituição de ensino confirma que o recorrido realizou o Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Metodologia do Ensino de Física no período de 16/01/2014 a 25/07/2014, ou seja, em ocasião posterior ao cadastro daquela disciplina no site e-MEC, descortinando a ilegalidade da sua reclassificação no certame por ato administrativo da autoridade coatora, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a observância da lei e das normas editalícias em relação ao recorrido, conforme bem exposto pelo magistrado
a quo
e pelo
Ministério Público Estadual de primeiro grau, que, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou favoravelmente à concessão da segurança
.

Aliás, foi registrado na sentença objurgada que,
“
apesar do registro constar o ano de 2015 no site do e-Mec, foram acostados aos autos farta comprovação da existência do curso anterior à data registrada, como a abertura dos Cursos de Pós Graduação ‘Lato Sensu’ na ID:21538392 no ano de 2002, bem como os diplomas de graduação e pós graduação juntados sob a ID:21538390, embasam a segurança pretendida pelo impetrante, atendendo ao estipulado no Edital debatido”
.

Portanto, constata-se que o impetrante apelado logrou êxito em demonstrar o seu direito líquido e certo de ter o seu certificado de conclusão de curso de pós-graduação reconhecido para fins de pontuação no Processo Seletivo Simplificado nº 31/2022, reavendo sua classificação originária no certame e fazendo jus ao preenchimento da função temporária no local por ele escolhido, por ocasião de sua chamada, haja vista que comprovou que concluiu o curso de especialização em data posterior à data de início de sua oferta no registro do e-MEC.

Assim, a despeito dos fundamentos jurídicos invocados pelo ente estatal apelante,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
a segurança
postulada
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
2
.

É como voto.

1
7.10.2 – Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional e experiência profissional/estágio), para fins de atendimento à chamada para comprovação de títulos ou formalização de contrato, o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

2
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.